Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-40.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-40.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[EVERALDO PASCOAL CHAPINA - CPF: 667.935.211-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), SERGIO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 029.095.604-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA NEVES - CPF: 703.701.951-83 (VÍTIMA), MARIA LUIZA ARCE DA SILVA - CPF: 012.958.141-02 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERALDO PASCOAL CHAPINA - CPF: 667.935.211-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDITO CONDENATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA.PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL.RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). ADMISSÃO DA AUTORIA E CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo, aplicando-lhe a pena de 15 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada dos antecedentes criminais da vítima; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada do réu, que admitiu a autoria do homicídio alegando legítima defesa, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o indeferimento da juntada dos antecedentes criminais da vítima está em consonância com o art. 474-A do CPP, que veda manifestações sobre circunstâncias alheias aos fatos em julgamento.

A confissão qualificada, mesmo quando acompanhada de tese defensiva como a legítima defesa, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando contribui para a elucidação dos fatos.

A admissão da autoria do delito pelo réu, ainda que parcial ou qualificada, representa colaboração com a justiça e economia processual, justificando a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

A compensação entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento da juntada de antecedentes criminais da vítima em processo de competência do Tribunal do Júri não configura cerceamento de defesa quando visa proteger a dignidade da vítima, nos termos do art. 474-A do CPP. 2. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese de exclusão de ilicitude como a legítima defesa, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, quando contribui para a elucidação dos fatos e representa colaboração com a justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 2o, II e IV, art. 211, do Código Penal; art. 14 da Lei n. 10.826/2003; art. 65, III, "d", art. 61, II, "c", do Código Penal; art. 474-A do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença condenatória prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o réu EVERALDO PASCOAL CHAPINA pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos II e IV, artigo 211, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei n. 10.826/03, em concurso material.

Conforme consta dos autos, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo reconhecida pelo Conselho de Sentença, por maioria, a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(
Stheffany Ashley da Silva Neves), bem como, dos crimes de ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo, afastando-se a causa de diminuição de pena do privilégio (violenta emoção).

Na sentença condenatória (ID 298135871), a magistrada fixou a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 12 (doze) anos de reclusão, para o crime de ocultação de cadáver em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, para o crime de porte ilegal de arma de fogo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), compensando-as e mantendo as penas intermediárias nos mesmos patamares das penas-base. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, manteve as penas definitivas, que, somadas em razão do concurso material, resultaram em 15 (quinze) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação
(ID 298135885)
, argumentando que a magistrada incorreu em erro ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de homicídio qualificado, uma vez que o réu teria apresentado uma confissão qualificada, admitindo a autoria do crime apenas para sustentar a tese de legítima defesa, o que não configuraria confissão espontânea para fins de atenuação da pena. Requereu, assim, o afastamento da referida atenuante e a consequente readequação da pena. Subsidiariamente, pleiteou que fosse dado menor valor à confissão qualificada em comparação à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O réu também apresentou razões recursais
(ID.298135886)
, contudo, restou intempestivo consoante a decisão de
ID. 298135887
. Por sua vez, apresentou ‘petição incidental’
(ID 302095881)
, arguindo preliminares de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da juntada dos antecedentes criminais da vítima e por violação à paridade de armas, alegando que o Ministério Público utilizou elementos estranhos ao processo para influenciar indevidamente os jurados. Requereu a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

Em contrarrazões
(ID 316321897)
, a defesa reiterou as preliminares de nulidade arguidas na petição incidental e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, defendendo a manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.Élio Américo (ID 325932899), manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, entendendo que a sentença apreciou adequadamente as circunstâncias do caso, reconhecendo a agravante decorrente da conduta que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e, de maneira proporcional, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea, cuja ementa transcrevo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV E ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003.] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP) – ADMISSÃO DA AUTORIA E CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – COMPENSAÇÃO POSSÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. DECISUM - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preambularmente, considerando a intempestividades das razões recursais do réu consoante a decisão de ID. 298135887 prolatada nos seguintes termos:

“
Vistos. Compulsando o feito, verifico que foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público (id. 195989500) e pela defesa (id. 196189866).Adiante, foi o recurso do MPE-MT contrarrazoado pela Defesa (id. 196189866). Decido. Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público no ato da sessão plenária. Com relação ao recurso da defesa, observo que é intempestivo, razão pela qual deixo de recebê-lo.
A Sessão Plenária foi realizada em 27.05.2025, ocasião em que saíram todos intimados da sentença. O recurso da defesa foi interposto somente em 03.06.2025, fora do prazo legal. Merece registro que não houve interposição no dia da sessão de julgamento
. No mais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para o devido processamento/julgamento do recurso interposto (artigo 601 do Código de Processo Penal), com as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Expeça-se guia de execução penal provisória. Pontes e Lacerda/MT, 17 de junho de 2025.”

Por sua vez, cumpre analisar as preliminares de nulidade arguidas pelo réu na petição incidental (ID 302095881) e reiteradas nas contrarrazões ao recurso (ID 316321897), para, posteriormente, adentrar no mérito do recurso ministerial.

1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELO RÉU

1.1. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA

O réu sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pela magistrada de primeiro grau, do pedido de juntada dos antecedentes criminais da vítima, o que teria prejudicado a sustentação da tese defensiva de legítima defesa.

Argumenta que a plenitude de defesa, princípio constitucional que rege o Tribunal do Júri, confere ao acusado a possibilidade de utilizar todos os meios lícitos e legítimos para defender-se, e que a negativa de juntada dos antecedentes criminais da vítima teria esvaziado o conteúdo substancial da ampla defesa.

Contudo, não assiste razão ao réu.

O artigo 474-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 14.245/2021, estabelece que:

"Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:
I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de julgamento;
II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas."

A decisão da magistrada que indeferiu o pedido de juntada dos antecedentes criminais da vítima (ID 298135859) fundamentou-se justamente na proteção à dignidade da vítima e na vedação à revitimização secundária, em consonância com o dispositivo legal supracitado.

Além disso, a magistrada ressaltou que a defesa atuou no processo por longo período e somente naquele momento fez a solicitação, violando o artigo 422 do Código de Processo Penal, que estabelece o momento processual adequado para o requerimento de diligências.

Não constato, portanto, qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu a juntada dos antecedentes criminais da vítima. Pelo contrário, agiu em estrita observância à legislação processual penal e aos princípios que regem o processo penal brasileiro, especialmente aqueles relacionados à proteção da dignidade da vítima.

Ressalte-se que a plenitude de defesa, embora seja um princípio fundamental no âmbito do Tribunal do Júri, deve ser exercida dentro dos limites legais e éticos. A utilização de antecedentes criminais da vítima para desqualificá-la perante o Conselho de Sentença, sem relação direta com os fatos em julgamento, configura justamente a conduta que o legislador buscou coibir com a inclusão do artigo 474-A no Código de Processo Penal.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que os antecedentes criminais da vítima teriam relação direta com os fatos em julgamento ou que seriam essenciais para a sustentação da tese de legítima defesa. O réu não demonstrou, de forma concreta, como a juntada desses documentos poderia influenciar na formação da convicção dos jurados ou modificar o resultado do julgamento.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

1.2. DA ALEGADA OFENSA À PARIDADE DE ARMAS E USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE COM ELEMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS

Alega, ainda, que houve ofensa ao princípio da paridade de armas, pois, enquanto a defesa foi impedida de juntar os antecedentes criminais da vítima, o Ministério Público teria utilizado elementos estranhos ao processo para influenciar indevidamente os jurados, especificamente uma denúncia ofertada em outro processo criminal contra o réu.

Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos autos.

Não há nos documentos juntados qualquer comprovação de que o Ministério Público tenha utilizado, durante os debates em plenário, elementos estranhos ao processo para influenciar os jurados. O réu limita-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar provas concretas de que tal conduta tenha ocorrido.

Ademais, caso o Ministério Público tivesse, de fato, utilizado argumentos ou provas não constantes dos autos durante os debates, caberia à defesa, no momento oportuno, apresentar protesto ou contradita, nos termos do artigo 478, § 2o, do Código de Processo Penal, o que não se verifica nos autos
ex vi
da ata da sessão plenária de ID.298135873.

Ressalte-se, ainda, que a mera menção a fatos da vida pregressa da vítima por testemunhas durante seus depoimentos não configura violação ao princípio da paridade de armas, pois tais informações foram trazidas espontaneamente pelas testemunhas em resposta às perguntas formuladas, e não como estratégia deliberada da acusação para desqualificar a vítima.

Portanto, rejeito também a preliminar de nulidade por ofensa à paridade de armas.

2. DO MÉRITO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito do recurso interposto pelo Ministério Público, que questiona o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de homicídio qualificado.

Transcrevo a sentença: (ID.298135872)

“SENTENÇA

Vistos.

EVERALDO PASCOAL CHAPINA, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, artigo 211, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei no. 10.826/03, por crime praticado em desfavor da vítima Stheffany Ashley da Silva Neves.

Não houve divergências sobre os quesitos.

Submetido o acusado, nesta data, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, em sala própria e mediante votação sigilosa, o nobre Conselho de Sentença, reconheceu:

- por maioria, a materialidade e autoria do crime de homicídio, não absolvendo o acusado, afastando a causa de diminuição de pena do privilégio (violenta emoção), e reconheceram as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima;

- por maioria, a materialidade e autoria do crime de ocultação de cadáver, não absolvendo o acusado;

- por maioria, a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, não absolvendo o acusado.

Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado EVERALDO PASCOAL CHAPINA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV e artigo 211, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei no. 10.826/2003.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF/88), passo a dosar a reprimenda, conforme artigo 68 do CP.

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão (utilizando a qualificadora do motivo fútil).

A pena para o crime de ocultação de cadáver é de UM a TRÊS anos de reclusão e multa.

A pena para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido é de DOIS a QUATRO anos de reclusão e multa.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui condenação transitada em julgado. Nada a respeito da conduta social. O motivo não há informações a respeito. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências do crime são normais ao tipo. A vítima não contribuiu para o crime.

Por estas razões, ESTABELEÇO a pena-base em:

12 (doze) anos de reclusão (homicídio qualificado);

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ocultação de cadáver);

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido);

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Diante a pluralidade de qualificadoras, utilizo daquela prevista no art. 121, § 2o, IV do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima) como a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do mesmo Códex.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea.

Compenso ambas as circunstancias e mantenho a pena intermediária em:

12 (doze) de reclusão (homicídio qualificado);

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ocultação de cadáver);

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido);

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausente causas de aumento e diminuição, mantenho a pena definitiva em:

12 (doze) anos de reclusão (homicídio qualificado);

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ocultação de cadáver);

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido);

DO CONCURSO MATERIAL

Diante do concurso material existente entre os fatos, procedo com a somatória das penas (homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte de arma de fogo), fixando a pena definitiva em:
15 (quinze) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

O réu ficou preso em decorrência destes autos, mas a detração penal ainda não alterará a fixação do regime inicial já que a pena nesta data restará acima de 08 (oito) anos mesmo realizando a detração por todo o período em que permaneceu preso, e, por este motivo, postergo a análise para o Juízo da Execução.

Tendo em vista a violência havida, bem como o quantum de pena aplicado, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos dos art. 44 e 77 ambos do CP.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Recurso Especial no 1.235.340 STF), por tal motivo e com amparo no artigo 492 do Código de Processo Penal, NEGO o direito de recorrer em liberdade, determinando a execução provisória da pena de forma IMEDIATA, com a expedição do respectivo mandado de prisão se for o caso.

Condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, que serão liquidadas na fase de execução penal.

Determino o descarte da faca apreendida (id. 108198403).

Encaminhe-se a arma de fogo ao Comando do Exercito para destruição ou doação, na forma do art. 25 do Estatuto do Desarmamento.”

Com efeito, o cerne da questão reside em definir se a confissão do réu, que admitiu ter matado a vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa, configura confissão espontânea para fins de atenuação da pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

O artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal estabelece que:

"Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: [...]

III - ter o agente: [...]d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;"

A confissão espontânea, como circunstância atenuante, tem como fundamento a colaboração do réu com a justiça, facilitando a apuração dos fatos e a aplicação da lei penal. Trata-se de um comportamento que demonstra arrependimento e contribui para a economia processual.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o réu Everaldo Pascoal Chapina admitiu ter efetuado o disparo que causou a morte da vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa, sustentando que a vítima teria investido contra ele com uma faca e uma marreta.

Trata-se, portanto, de uma confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria do fato, mas nega a ilicitude de sua conduta, alegando uma causa excludente de ilicitude.

A questão que se coloca é se essa confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. E, no caso, tenho como afirmativa.

A confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria do fato, mas alega uma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, configura confissão espontânea para fins de atenuação da pena, pois representa uma efetiva colaboração com a justiça, facilitando a apuração dos fatos e contribuindo para a economia processual.

O fato de o réu alegar legítima defesa não descaracteriza a confissão, pois ele admite a autoria do fato, apenas sustentando que agiu amparado por uma excludente de ilicitude. A confissão, ainda que qualificada, contribui para a elucidação dos fatos e para a formação da convicção do julgador, merecendo, portanto, o reconhecimento da atenuante.

Ademais, a atenuante da confissão espontânea tem caráter objetivo, bastando que o réu admita a autoria do fato para que seja reconhecida, independentemente de suas motivações ou da alegação de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

No caso em análise, o réu confessou ter efetuado o disparo que causou a morte da vítima, o que contribuiu para a elucidação dos fatos e para a formação da convicção do Conselho de Sentença. Ainda que tenha alegado legítima defesa, essa alegação não descaracteriza a confissão, que permanece válida para fins de atenuação da pena.

Nesse sentido, o Col. STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto. 4. O recurso que dificultou a defesa d

vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento. Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem. 5.
A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP
, conforme entendimento sumulado (Súmula n . 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 916029 MG 2024/0185484-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Ressalto, ainda, que a confissão do réu foi utilizada como elemento de prova para sua condenação, o que reforça a necessidade de reconhecimento da atenuante, como forma de compensar a colaboração do réu com a justiça.

Portanto, constato que agiu com acerto ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de homicídio qualificado, compensando-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto à compensação entre a agravante

do artigo 61, II, “c”, do CP e a atenuante do artigo 62, III, “d”, do CP, também entendo que a magistrada agiu corretamente. A compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes é medida que visa equilibrar os vetores de aumento e diminuição da pena, observando o princípio da proporcionalidade e o da individualização da pena.

No caso em análise, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea possuem pesos equivalentes, justificando a compensação integral entre elas, como feito pela magistrada.

Assim a compensação entre agravantes e atenuantes é matéria sujeita à discricionariedade do julgador, que deve avaliar, no caso concreto, o peso de cada circunstância e a forma de compensação mais adequada, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na compensação integral entre a agravante e a atenuante, realizada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de nulidade arguidas pelo réu e, no mérito, DESPROVEJO o recurso do Ministério Público, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Cuiabá, 03

de fevereiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026